Tribunal: TJSP
Processo: 1005468-45.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Dúvida – Imóveis rurais – Escritura de compra e venda – Qualificação negativa – Adquirente pessoa jurídica brasileira que tem como sócia majoritária empresa estrangeira, com sede no exterior, cuja única sócia é outra empresa estrangeira, também sediada no exterior – Equiparação para efeito das restrições de aquisição de imóvel rural por estrangeiro – Inteligência do art. 1o,

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Dúvida – Imóveis rurais – Escritura de compra e venda – Qualificação negativa – Adquirente pessoa jurídica brasileira que tem como sócia majoritária empresa estrangeira, com sede no exterior, cuja única sócia é outra empresa estrangeira, também sediada no exterior – Equiparação para efeito das restrições de aquisição de imóvel rural por estrangeiro – Inteligência do art. 1o, § 1o, da Lei no 5.709/71 – Óbice mantido – Nega-se provimento à apelação.